Tribunal: TJPA
Processo: 0812682-95.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812682-95.2022.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JHONNY PINTO CARVALHO BARBACENA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM AUTENTICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO. PROVA ESCRITA INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória, que julgou procedente o pedido do banco credor, com base em contrato de renegociação de dívida assinado eletronicamente. A sentença rejeitou os embargos monitórios opostos pela curadoria especial, declarando constituído título executivo judicial no valor de R$ 117.594,98. O recorrente sustenta ausência de prova escrita idônea e não reconhecimento da assinatura eletrônica como suficiente à instrução da demanda, além da falta de juntada do contrato originário da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico desprovido de certificação digital e sem outros mecanismos de autenticação pode ser considerado prova escrita hábil à propositura de ação monitória; (ii) determinar se a ausência de apresentação do contrato originário da dívida inviabiliza a pretensão monitória fundada apenas em renegociação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assinatura eletrônica, embora juridicamente válida em abstrato, depende da existência de mecanismos tecnológicos mínimos que assegurem a identidade do signatário e a integridade do documento. A mera apresentação de contrato eletrônico sem certificação digital pela ICP-Brasil e sem qualquer mecanismo de verificação (como logs, SMS, tokens ou biometria) não atende ao requisito de prova escrita previsto no art. 700 do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.159.442/PR) admite assinaturas eletrônicas sem certificação oficial, desde que acompanhadas de elementos capazes de autenticar a autoria e integridade documental, o que
NÃO
se verificou na hipótese dos autos.

5.

A instrução da ação monitória exclusivamente com contrato de
renegociação de dívida
, desacompanhado do contrato originário ou de documentação que demonstre a evolução do débito, compromete a identificação da origem da obrigação, impedindo o juízo de probabilidade exigido para o manejo da ação monitória.

6.

A ausência de prova escrita idônea sobre a origem e validade da dívida representa vício insanável à pretensão monitória, devendo a sentença ser reformada para acolher os embargos monitórios e julgar improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A assinatura eletrônica sem certificação digital pela ICP-Brasil ou mecanismos alternativos de autenticação não constitui, por si só, prova escrita idônea para instruir ação monitória.

2.

A ausência de juntada do contrato originário da dívida inviabiliza a pretensão monitória fundada exclusivamente em renegociação contratual.

3.

Para efeito do art. 700 do CPC, é indispensável a demonstração mínima da origem, exigibilidade e autenticidade da obrigação por meio de prova escrita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e 487, I; MPV nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2282490/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.12.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1002847-46.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO CÍVEL N°:
0812682-95.2022.8.14.0040

APELANTE: JHONNY PINTO CARVALHO BARBACENA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por JHONNY PINTO CARVALHO BARBACENA em face da sentença de 1º grau proferida pelo douto juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, na
ação monitória
ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que julgou procedente a demanda, rejeitando os embargos monitórios ofertados pela Defensoria Pública, nomeada curadora especial do réu.

Breve retrospecto do processo de 1º grau

Na petição inicial a parte autora requer a condenação dos requeridos ao pagamento de
R$ 117.594,98 (cento e dezessete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), atualizado até a data de 09/08/2022,
decorrente do inadimplemento da parte ré da 01ª parcela, vencida em 28/04/2022, encontrando-se em mora até a propositura da ação. Inicialmente, o Requerido havia firmado o Contrato de Reestruturação e Renegociação de Dívida nas Mídias com Carta de Liquidação e Regulamento PF Nº 455953496 em 18/03/2022, no valor de R$107.365,03 (cento e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais e três centavos), conforme documento anexo.

Custas iniciais recolhidas.

Decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. (ID nº 78076830)

Tentativa de citação pessoal do réu, sem êxito, conforme certidão do oficial de justiça, ID nº 94401572.

Esgotadas as tentativas de citação pessoal, procedeu-se à citação por edital, conforme requerido pela parte autora. (ID nº 127188753)

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou embargos monitórios, ID nº 137969605, sustentando em síntese, a ausência de prova escrita idônea, pois os documentos juntados não contêm assinatura física do réu, tampouco certificação digital via ICP-Brasil, não configurando, assim, instrumento bilateral capaz de embasar a pretensão monitória.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Transcrevo a fundamentação da sentença objurgada (id.26791526)
:

Estão presentes os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação.

Em que pese a parte autora não ter sido intimada para se manifestar à contestação, a intimação para apresentar réplica à contestação por negativa geral somente é obrigatória quando a contestação suscitar fatos que impeçam, modifiquem ou extingam a pretensão do autor, o que não ocorreu no presente feito.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, porquanto as questões de fato já se encontram provados documentalmente.

Quanto à ação monitória, destaque-se que a parte que pretende o cumprimento de obrigação de pagar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
poderá manejar ação monitória, sendo suficiente, para tanto,
a juntada de documento escrito que represente um crédito e não tenha eficácia executiva
, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifica-se que o demandante juntou, com a inicial, comprovante de reestruturação/ renegociação de dívida nas mídias com carta de liquidação e regulamento PF, assinado eletronicamente pelo requerido (ID 76860149), e demonstrativo dos valores cobrados (ID 76860151).

Assim, identificando-se o preenchimento dos requisitos da ação monitória (art.700, CPC), faz-se necessário tecer considerações sobre existência da dívida.

A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude o art. 700 do CPC/2015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

No contexto da matéria em apreço, confrontando os argumentos lançados na exordial e demais peças repousantes nos autos, compreendo ser inequívoca, no caso concreto, a existência de relação jurídica entre as partes, haja vista o instrumento contratual assinado eletronicamente pelo réu assinado pela parte requerida, no qual ele renegociou a dívida com a instituição bancária e se comprometeu a pagar 60 parcelas mensais de R$ 2.756,83 (ID nº 76860149). Assim, identificando-se o preenchimento dos requisitos da ação monitória (art. 700, CPC), faz-se necessário tecer considerações sobre existência da dívida.

Compulsando os argumentos lançados na exordial e demais peças repousantes nos autos, compreendo ser inequívoca, no caso concreto, a existência de vínculo obrigacional entre as partes, restando certo de que o requerido não refutou o seu dever legal de quitar o débito nos autos.

Por outro lado, a requerida alegou ausência de prova escrita, alegando que os documentos foram produzidos de forma unilateral.

Destarte, competia à instituição financeira juntar o instrumento contratual/bilateral apontado na inicial, em atenção ao disposto no artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, o que se vislumbrou no caso concreto pois a requerente juntou documentos relativos
a renegociação da dívida com a assinatura eletrônica da parte requerida (ID nº 76860149).

Portanto, comprovada, com base em prova escrita, a existência e exigibilidade da dívida, de rigor, pois, o decreto de improcedência dos embargos monitórios e, por conseguinte, o pedido inicial é procedente.

3. DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, considerando os elementos do processo e as provas produzidas nos autos, atenta ao disposto na legislação específica e aos entendimentos jurisprudenciais acima indicados, com esteio no disposto nos arts. 487, I, e 700 e ss., do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos monitórios opostos pela parte ré e julgo procedente o pedido formulado na inicial
, pelo que declaro constituído o título executivo judicial, conforme o art. 702, § 2º, do CPC, no valor total de
R$ 117.594,98 (cento e dezessete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos)
, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora conforme disposição contratual, ambos incidindo desde a data do ajuizamento da demanda, haja vista que o crédito da autora foi atualizado até esta data.

Em tempo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária da parte requerida.

Diante da sucumbência majoritária da ré, deverá ela arcar com a totalidade das custas processuais e pagar ao autor as despesas que eventualmente tenha antecipado (art. 82, § 2º, do CPC). Condeno o promovido ao pagamento de honorários advocatícios (art. 85, caput, do CPC), fixados estes últimos, com base no art. 85, § 2º, do CPC, em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a recorrente JHONNY PINTO CARVALHO BARBACENA interpôs o
recurso de apelação
sustentando, em síntese, a ausência de prova escrita idônea a embasar a pretensão monitória. Alega que os documentos juntados são unilaterais, produzidos exclusivamente pelo banco, e que não houve juntada do contrato originário da dívida, tampouco da assinatura eletrônica com certificação digital reconhecida pela ICP-Brasil.

Informa que o contrato de renegociação não substitui o título original da dívida. Defende que a mera juntada de arquivos digitais não autentica, por si só, a existência da relação obrigacional.

Requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos embargos monitórios, o indeferimento da monitória e a concessão da gratuidade da justiça à parte presumidamente hipossuficiente, representada pela curadoria especial.

Contrarrazões do apelado apresentadas requerendo a improcedência do recurso .

VOTO

VOTO

PRESENTE OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE CONHEÇO DO RECURSO.

Verifica-se controvérsia quanto à idoneidade do contrato de renegociação, sem certificação digital e desacompanhado do título originário, como prova escrita hábil a instruir ação monitória.

I – DA ASSINATURA ELETRÔNICA

A primeira tese recursal apresentada pelo apelante versa sobre a (in)validade do contrato firmado digitalmente, utilizado pelo banco como base da pretensão monitória.

Argumenta que o instrumento de renegociação de dívida apresentado (ID nº 26791383) NÃO contém assinatura física, tampouco está acompanhado de certificação digital emitida no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, ou sequer de outros mecanismos seguros de autenticação eletrônica que permitam atribuir certeza quanto à autoria e integridade do documento.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade jurídica de assinaturas eletrônicas desprovidas de certificação ICP-Brasil, desde que estejam amparadas por mecanismos tecnológicos confiáveis, aptos a assegurar a identidade do signatário e a integridade do conteúdo contratual.

Contudo, a simples alegação de assinatura eletrônica desacompanhada de qualquer elemento técnico de verificação – como tokens, confirmações via SMS ou e-mail, biometria, logs de acesso, COMO OCORRE NA HIPÓTESE DOS AUTOS, não satisfaz o requisito legal previsto no art. 700 do Código de Processo Civil, que exige a presença de prova escrita mínima da obrigação.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.

A matéria, foi enfrentada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.159.442/PR, de relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI. Na ocasião, o colegiado firmou o entendimento de que a ausência de certificação pela ICP-Brasil não implica, por si só, a invalidade da assinatura eletrônica, desde que a autenticidade e a integridade possam ser aferidas por outros meios tecnologicamente idôneos, eleitos pelas partes com base na autonomia privada. Todavia, ressalvou-se que não se pode presumir a validade do documento eletrônico se não houver qualquer indício de autenticação confiável, sobretudo quando se tratar de prova constitutiva do crédito em sede de ação monitória.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes 5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

(STJ – REsp 2.159.442/PR – Terceira Turma - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24.09.2024, Data de Publicação: 27.09.2024)

Logo, a ausência de certificação digital da assinatura e de qualquer outro elemento de autenticação compromete a validade do contrato apresentado (id.26791383) como prova escrita para fins de ação monitória.

II – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL DA DÍVIDA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA

Outra controvérsia reside na inadequação da documentação juntada à inicial para fins de comprovação da existência da dívida originária. Conforme se extrai dos autos, a parte autora instruiu a demanda monitória exclusivamente com documentos relacionados à renegociação da dívida (id.26791383), não tendo apresentado o contrato originário que deu causa ao débito reestruturado.

Segundo a jurisprudência é imprescindível no âmbito das ações monitórias fundadas em renegociações, a juntada da prova escrita da dívida originária, sob pena de não caracterização da obrigação.

A propósito:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA VINCULADA A CONTRATOS ANTERIORES QUE NÃO FORAM APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A DEMONSTRAR A EVOLUÇÃO DO DÉBITO E A UTILIZAÇÃO DO CAPITAL CONTRATADO – PROVA ESCRITA INSUFICIENTE – RECURSO PROVIDO. Para a propositura da ação monitória é imprescindível que o autor instrua a inicial com prova escrita suficiente para influir na convicção do órgão julgador acerca da probabilidade do direito invocado, o que não ocorreu na hipótese submetida a julgamento. No caso, a instituição financeira não juntou aos autos os extratos da conta corrente nem os contratos que originaram a renegociação da dívida objeto da ação. Logo, diante da ausência dessas informações, não é possível conferir liquidez ao débito cobrado, uma vez que a verdadeira origem do valor demandado não foi devidamente esclarecida .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028474620238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO . SÚMULA N. 7/STJ. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, a ação monitória não é meio cabível para cobrança de dívida ilíquida . 2. "Sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório" (AgRg no REsp 1.402.170/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe de 14/3/2014) . 3. A revisão da matéria, conforme já consignado por esta Corte, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.Agravo improvido .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2282490 SP 2023/0017262-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

No caso concreto, o banco/apelado não juntou qualquer instrumento contratual original, limitando-se à apresentação de uma renegociação isolada, sem comprovação de sua origem., e sem assinatura física ou eletrônica com certificação de origem, tal circunstância impede o juízo de probabilidade exigido, nos termos do art. 700 do CPC.

Assim, ausência de prova escrita hábil a demonstrar a origem da dívida representa vício insanável à ação monitória, impondo a reforma da sentença e o acolhimento dos embargos monitórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar integralmente a sentença de 1º grau, e julgar improcedente o pedido formulado na ação monitória, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da reforma ora efetivada com o provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência e condeno exclusivamente a parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mantendo o percentual fixado pelo juiz de 1º grau.

Deixo de majorar os honorários recursais como determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, eis que não se aplica em caso de procedência do recurso.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025